Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA DE COTAS DE HOSPEDAGEM. FRAUDE PRATICADA CONTRA CONSUMIDORES. CAPTAÇÃO E GESTÃO ILÍCITA DOS VALORES ANGARIADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PETIÇÃO INICIAL. SIMULAÇÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não foi submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, com a possibilidade de responsabilização direta dos proprietários e sócios, por se tratar de relação de consumo.
3. Inviável afastar a condenação imposta ao sócio, porquanto não comprovada a simulação empresarial supostamente praticada por sócia com vínculo de parentesco, tampouco demonstrado o seu desconhecimento sobre a sua condição de sócio da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.